Tribunal: TJMT
Processo: 1017103-25.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Vistos, etc...
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BRADESCO SAÚDE S.A em face de decisão prolatada pelo juízo da Quarta Vara Cível da Cuiabá, que nos autos n.o 1029487-61.2018.11.0041 - defiriu em parte o pedido liminar para determinar que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a requerida autorize a cobertura: a) do exame médico de “HIBRIDAÇÃO GENÔMICA COMPARATIVA”; e b) dos procedimentos médicos de fisioterapia motora (método neuro evolutivo bobath), equoterapia, e fonoaudiologia, cujo custeio deve limitar-se ao valor efetivamente contratado com o plano de saúde – isto é, aos preços e tabelas estabelecidos no contrato firmado entre as partes –, caso os procedimentos sejam realizados com profissionais não credenciados ao plano de saúde operado pela requerida. Para o caso de não cumprimento da determinação por parte da parte Requerida, impôs multa diária que fixou em R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 297, Parágrafo único, c/c artigo 537, do CPC/2015.
Em suas razões o Agravante alega ausência de cobertura contratual, bem como a não comprovação dos requisitos norteadores da medida liminar.
Ressalta que a agravada é beneficiária do contrato de prestação de serviços médicos, hospitalares através da de apólice empresarial do tipo Saúde Grupos Especiais, acomodação enfermaria, estipulada pela M KOSEKI DE CAPUA, com data de início de vigência da apólice coletiva em 24/09/2019.
Que referido seguro-saúde apresenta cobertura para REEMBOLSO (EM caso de livre escolha do segurado) ou PAGAMENTO DIRETO AO PRESTADOR DOS SERVIÇOS (quando utilizada a rede referenciada), sempre nos limites contratualmente previstos, conforme cláusula 1, itens 1.1. e 1.2 das Condições Gerais.
Defende a necessidade de respeito aos limites obrigacionais impostos pela Lei e pelo Contrato – bem como a ausência de cobertura para o tratamento solicitado.
Que que a decisão agravada determinou a realização de uma obrigação de fazer – autorização de procedimento médico e disponibilização de tratamentos clínicos (multidisciplinar) – que não possui cobertura obrigatória pelo rol da ANS e, portanto, os seus gastos fogem ao objeto do contrato pactuado.
Aduz, que se revela inadequado exigir que a agravante absorva o custeio integral e ilimitado de tratamento multidisciplinar, haja vista que, além de inexistir cobertura para determinados tratamentos vindicados – tratamento pelo método Bobath e equoterapia – tem-se, ainda, a própria limitação imposta pelo contrato no que diz respeito as demais terapias.
No que se refere as coberturas para tratamento multidisciplinar com aplicação do método Bobath e Equoterapia, não possuem previsão no contrato firmado entre as partes, bem como não constituem procedimento de caráter obrigatório, segundo normatização regulada pela ANS.
Ainda, que ambos tratamentos requeridos se configuram como meramente experimentais.
Que a obrigação de prestar assistência à saúde de forma ilimitada, pertence exclusivamente ao Estado.
Desta forma, tendo em vista que a agravante encontra-se amparada pela Resolução Normativa que atualiza o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, bem como nas Condições Gerais da Apólice – artigo 757 e 760, do Código Civil, tem-se que a parte recorrida não demonstrou os fatos constitutivos de seu direito – artigo 373, I do Código de Processo Civil, ou mesmo a probabilidade deste.
No que tange a alegação que a Agravante negou cobertura para o Exame Hibridação Genômica Comparativa (CGHarray), esclarece que em momento algum referido procedimento fora solicitado na via administrativa, de modo que não se revela adequado admitir a existência de negativa ou pretensão resistida em momento pretérito.
Entretanto, que analisando detidamente o procedimento médico vindicado – “Exame Hibridação Genômica Comparativa (CGHarray)” - este não possui a devida cobertura contratual, vez que não constitui cobertura obrigatória.
Que referido procedimento não possui previsão no Anexo I do ROL de Procedimentos e Eventos em Saúde regulamentado pela RN 428/2017. Como dito anteriormente, a apólice em questão é adaptada à lei 9.656/98 sendo, portanto, vinculada ao ROL de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS.
Ainda, que a negativa da agravante se encontra encampada através da legislação pertinente, da Resolução Normativa que atualiza o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, bem como no contrato.
Destaca a observância ao posicionamento do STJ sobre a taxatividade do rol da ANS e das limitações impostas no contrato firmado entre as partes; bem como do não preenchimento dos requisitos autorizadores para concessão da tutela de urgência antecipada.
Defende a desproporcionalidade da penalidade fixada.
Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, por consequência, seja o agravado intimado para, querendo, apresentar contraminuta, bem como que seja dado PROVIMENTO ao presente recurso, para revogar a decisão agravada, eximindo a Seguradora de qualquer penalidade imposta na decisão agravada, pelos argumentos acima despendidos.
Acaso assim não entenda, que a multa aplicada seja EXCLUÍDA OU , caso assim não se entenda, que a mesma seja CONSIDERAVELMENTE REDUZIDA, bem como seja FIXADO LIMITE RAZOÁVEL para a sua contabilização, e PRAZO HÁBIL AO CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO, nos termos do artigo 537, caput e §1o, do Código de Processo Civil e artigo 412 e 884, do Código Civil.
É o relatório.
DECIDO.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância na fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos artigos 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando o juiz sua decisão (...)”.
Pois bem.
Analisando a decisão agravada, verifico que razão não assiste a Agravante.
De acordo com os argumentos apresentados pela Agravante, em sede de cognição sumária, não identifico como relevantes os fundamentos e o perigo da lesão irreparável, a ensejar a concessão do pretendido efeito.
O tratamento postulado pela recorrida foi indicado por profissionais habilitados que a acompanha, devendo, por ora, ser mantido.
A probabilidade do direito da Recorrida resta demonstrada em Primeiro Grau no momento em que apresenta os documentos comprobatórios da existência da relação jurídica com a Requerida/Recorrente. Em relação ao perigo da demora, restou demonstrado que a condição que acomete a agravada é grave e necessita de intervenção com os tratamentos indicados pelos profissionais, sob pena de agravamento da condição de sua saúde.
Ademais, a Agravante sequer trouxe aos autos o contrato firmado entre as partes.
Dentro desse contexto, não há como desqualificar, de plano, a decisão recorrida.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, para que responda no prazo legal.
Cumpra-se.
Des. Sebastião BARBOSA FARIAS
Relator